Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração (ID 43306147) apresentado pelo impetrante da decisão (ID 43104901) que indeferiu a petição inicial. Em suma, sustenta o impetrante que “é motorista de aplicativo, e tem essa função como única fonte de renda e que a Carteira Nacional de Habilitação é único mecanismo para o exercício de atividade profissional”. Alega que “o ato perpetrado pela autoridade coatora, nada obstante, reveste-se de ilegalidade, limitando o direito de ir e vir dos impetrantes, sem contar o livre exercício de sua profissão, consagrado no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal”. Sustenta que a suspensão de sua carteira de motorista inviabiliza o exercício de sua profissão e prejudica sua subsistência e de toda sua família. Requer seja determine à autoridade coatora que suspenda imediatamente as restrições impostas à CNH do impetrante, notificando ao DETRAN/DF para que torne sem efeitos o Ofício no 2519/2022 – DETRAN/DG/PROJUR. É o breve relatório. Decido: Com efeito, malgrado o esforço envidado pelo impetrante, não há nas razões apresentadas qualquer acréscimo apto a modificar o entendimento anteriormente esposado. Conforme já explanado, quando as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, o artigo 5o, II, da Lei n.o 12.016/09, condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. No presente caso, o impetrante já interpôs o agravo de instrumento no 0710487-50.2022.8.07.0000, que se encontra pendente de julgamento e foi suspenso por força de decisão proferida no REsp. 1955539/SP, Tema 1137. Ocorre que, no julgamento da ADI 5.941, o Supremo Tribunal Federal validou a apreensão de carteira de motorista por dívida, razão pela qual o impetrante deverá apresentar as peculiaridades de seu caso no corpo do agravo de instrumento já interposto, sob pena de esvaziamento do objeto do agravo mencionado. Dessa forma, como já mencionado alhures, diante do contexto apresentado, a via eleita não se mostra adequada para a impugnação da decisão combatida, razão pela qual a decisão de ID 43104901 deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Isso posto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho a decisão de ID 43104901. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora